Tribunal: CARF
Processo: 18088.720276/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720276/2013-83
ACÓRDÃO
9202-011.520 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
JOHN BEAN TECHNOLOGIES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INTELIGENTES LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/02/2009, 29/02/2012
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI N°
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida a título de Participação
nos Lucros ou Resultados, quando paga ou creditada em desacordo com lei
específica. Constitui requisito legal que as regras do acordo sejam
estabelecidas previamente ao exercício a que se referem, já que devem
constituir-se em incentivo à produtividade. As regras estabelecidas no
decorrer do período de aferição não estimulam esforço adicional.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo Leal e Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, que negavam provimento. Manifestou intenção em apresentar declaração
de voto a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.520 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.720276/2013-83
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento referente às contribuições devidas à seguridade social,
parte patronal, dos segurados e destinadas a terceiros, incidentes sobre pagamentos efetuados a
título de Participação nos Lucros e Resultados – PLR, caracterizados pelo fisco como remuneração.
A autoridade fiscal verificou que foi paga PLR nas competências 02/2009, 03/2009,
02/2010, 02/2011 e 02/2012. Disponibilizados pela empresa, os acordos coletivos e documentos
nominados como como "Programas de Participação nos Resultados - PPR", verificou-se que tais
documentos indicam como seriam pagos os valores de distribuição de resultados referindo-se a
metas de indicadores passados.
O lançamento foi impugnado (fls. 752/768) e mantido em primeira instância pelo
acórdão 08-30.499 - 6a Turma da DRJ/FOR (fls, 989/994).
Inconformado, o Contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 1016/1057), ao
qual foi dado provimento, de acordo com o acórdão 2401-011.312 (fls. 1069/1080), conforme se
verifica na ementa e parte dispositiva abaixo transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 29/02/2012
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RE
569.441. TEMA STF N° 344.
O art. 7o, XI, da Constituição da República depende de regulamentação e, uma vez
descumprida a regulamentação, resta descaracterizada a natureza jurídica de
participação nos lucros e resultados e, por conseguinte, cabível a inclusão na base
de cálculo, estando o art. 28, § 9°, j, da Lei n° 8.212, de 1991, em consonância com
a Constituição ao asseverar que não integra o salário de contribuição a
participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA - PLR. IMUNIDADE.
OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ACORDO PRÉVIO AO ANO BASE.
DESNECESSIDADE.
A Participação nos Lucros e Resultados - PLR concedida pela empresa aos seus
funcionários, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.520 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.720276/2013-83
3
produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias,
por força do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF, sobretudo por não se revestir
da natureza salarial, estando ausentes os requisitos da habitualidade e
contraprestação pelo trabalho. Somente nas hipóteses em que o pagamento da
verba intitulada de PLR não observar os requisitos legais insculpidos na legislação
específica, notadamente artigo 28, § 9o, alínea j, da Lei no 8.212/91, bem como
MP no 794/1994 e reedições, c/c Lei no 10.101/2000, é que incidirão
contribuições previdenciárias sobre tais importâncias, em face de sua
descaracterização como Participação nos Lucros e Resultados. A exigência de
outros pressupostos, não inscritos objetivamente/literalmente na legislação de
regência, como a necessidade de formalização de acordo prévio ao ano base, é
de cunho subjetivo do aplicador/intérprete da lei, extrapolando os limites das
normas específicas em total afronta à própria essência do benefício, o qual, na
condição de verdadeira imunidade, deve ser interpretado de maneira ampla e
não restritiva.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM ACORDO COLETIVO
FIRMADO
ANTES
DO
PAGAMENTO.
ANÁLISE
CONCRETA
QUANTO
A
RAZOABILIDADE AO CONHECIMENTO PRÉVIO PARA O CUMPRIMENTO DE METAS.
REPETIÇÃO DOS ACORDOS DURANTE O TEMPO. POSSIBILIDADE.
Focando-se o instrumento negocial no incentivo à produtividade, sendo lastreado,
especialmente, no inciso II do § 1.o do art. 2.o da Lei 10.101, objetivando
programa de metas e resultados, mostra-se hígido, sendo possível perseguir as
metas e imputar ao negociado os resultados já alcançados face ao processo prévio
de negociação. In casu, os Acordos autuados são meras reproduções, em relação
à participação nos lucros ou resultados, dos Acordos Coletivos de anos
anteriores, restando evidente o conhecimento prévio por parte dos
trabalhadores das regras e metas.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (relator), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo de
Sousa Sáteles e Miriam Denise Xavier (presidente) que negavam provimento ao
recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd
Santana Ferreira.
Ao tomar conhecimento da decisão, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial (fls. 1082/1099) visando rediscutir a seguinte matéria: Data da
assinatura do acordo para pagamento de PLR.
Pelo despacho de 16/11/2023, às folhas 1103/1112, foi dado seguimento ao
Recurso Especial da Procuradoria.
Foram apresentados como paradigmas os acórdãos 9202-008.248 e 9202-005.704.
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.520 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.720276/2013-83
4
Das alegações da Fazenda Nacional
 Consoante será demonstrado adiante, o julgado em evidência merece
reforma, eis que diverge do entendimento firmado pela jurisprudência do
CARF, bem como afronta as regras estampadas nos arts. 2.o e 3.o da Lei n.o
10.101/2000 e art. 28, § 9.o, da Lei n.o 8.212/91.
 O acórdão recorrido, com base no art. 19-E da Lei no 10522/2002, entendeu
que a data de assinatura do acordo posterior ao início do período de
apuração dos lucros e resultados não é motivo para se afastar a imunidade
de contribuição previdenciária sobre a participação nos lucros ou resultados
da empresa.
 Ao contrário do acórdão recorrido, nos paradigmas o entendimento foi no
sentido de que o acordo deve ser sempre prévio ao respectivo período de
apuração, mesmo que o pagamento seja posterior à formalização e mesmo
que repita regras de acordos anteriores, sob pena de descumprimento da
legislação e consequente incidência de contribuições previdenciárias sobre
os valores pagos a título de PLR.
 Somente as verbas pagas a título de participação nos lucros e resultados,
nos termos da Lei no 10.101/00, estão imunes à tributação.
 No caso dos autos, o pagamento a titulo de PLR se deu em desconformidade
com a legislação de regência considerando-se o pagamento com base em
ACORDO POSTERIOR AO PERIODO DE APURAÇÃO, razão pela qual não
merece o presente lançamento qualquer alteração.
 Verifica-se a necessidade de cumulatividade dos requisitos para a aquisição
do benefício, quais sejam, existência de acordo prévio ao exercício e
existência de regras previamente ajustadas.
 Diante dos elementos sob exame, é indiscutível que houve vulneração do
art. 2o da Lei n.o 10.101/2000, face à assinatura do acordo ter ocorrido
posteriormente ao período de apuração dos lucros e resultados.
 É preciso ter em mente que a mens legis estampada na Lei no 10.101/2000
não é agravar a relação capital e trabalho, mas sim contribuir para a sua
harmonização. Não se trata, portanto, de mera formalidade, mas sim de
garantia de que os objetivos perseguidos pela lei e, sobretudo pela
Constituição, serão alcançados.
 Ressalte-se que a classificação de determinada verba como “participação
nos lucros” exige de maneira imprescindível o estrito cumprimento dos
requisitos legais. No caso em estudo, restou demonstrado que a
participação nos lucros foi efetivada em desacordo com os parâmetros
legais, razão pela qual não pode ser admitida a sua exclusão do salário de
contribuição.
 Logo, o pagamento de participação nos lucros e resultados em desacordo
com os dispositivos legais da lei 10.101/00 enseja a incidência de
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.520 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.720276/2013-83
5
contribuições previdenciárias, posto a não aplicação da regra do art. 28, §9o,
“j” da Lei 8.212/91, conforme vem sendo defendido pela CSRF.
 Requer a Fazenda Nacional que seja conhecido e provido o presente recurso
especial
para
reformar
o
acórdão
recorrido,
restabelecendo-se
integralmente a autuação no que toca à PLR.
O Contribuinte foi intimado do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e
do despacho que lhe deu seguimento em 14/12/2023 (fl. 1116) e não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo e deve ser conhecido, eis que demonstrada a
divergência jurisprudencial suscitada.
Para demonstrar a divergência, apresenta como paradigmas os seguintes acórdãos:
Acórdão n.o 9202-008.248
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/07/2007 a 30/11/2008
(...)
PLR PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ACORDO
DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do
período de aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário-
de-contribuição.
Voto:
Não obstante os substanciosos argumentos da ilustre relatora, deles ouso a
dissentir no que concerne aos temas da periodicidade dos pagamentos da PLR e
do ajuste prévio.
(...)
Quanto ao segundo tema, é dizer, do ajusto prévio, defende a relatora como
válido plano assinado até a data do pagamento das respectivas parcelas, mas
desde que haja nos autos comprovação do início das negociações e ainda que as
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.520 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.720276/2013-83
6
regras eram de conhecimento das partes, mesmo que não formalizadas, como
ocorre no caso dos autos onde temos a repetição de planos padrões ao longo dos
anos.
Não vejo dessa forma. Tenho posicionamento firme no sentido de que o acordo
para pagamento da PLR, tal como prevista em lei, precisa ser inequivocamente
pactuado antes de o início do período de aferição ao qual se relaciona dita
participação, sob pena de ter-se por desvirtuado o instrumento que tem por
objetivo, também, o incentivo à produtividade.
Confira-se a integra do voto proferido por este redator, naquilo que importa ao
caso, quando do acórdão 9202008.187.
(...)
Prosseguindo então, nos artigos 2o e 3o da Lei 10.101/2000 são postas as
condições para que os pagamentos a titulo de PLR possam ser excluídos da base
tributável das contribuições previdenciárias. Note-se que enquanto o artigo 2o
trata preponderantemente das negociações, aí incluídos os indispensáveis
requisitos de ordem formal e os de ordem subjetiva, o 3o explicitamente
demonstra a preocupação do legislador de que tal instituto não seja utilizado de
maneira desvirtuada pelo empregador e pelo trabalhador para, indevidamente,
amparar pagamentos sem a incidência do tributo, estipulando, para isso,
requisitos a serem observados.
Vamos a elas:
1 Devem decorrer de uma negociação entre os envolvidos, por meio de um dos
procedimentos a seguir, nos quais estejam garantidos o incentivo à produtividade
e a integração entre o capital e o trabalho:
(...)
Com todo o respeito aos que disso divergem, o fato é que ao imaginar que a
possibilidade de receber parte de um valor, que pode ser maior ou menor a
depender de como se comportará o lucro ou resultado, não tem o condão de
influenciar sequer minimamente o comportamento do trabalhador e, por isso,
não haveria a necessidade de seu prévio conhecimento acerca do acordo,
equivaleria, penso eu, a conceder-lhe aumento de remuneração a título de mera
recomposição salarial.
Cumpre ressaltar que se há a preocupação de o empregador, pressionado por
reajuste salarial, pactuar acordos com a inserção de regras e metas/condições
inatingíveis, prejudicando, de início, o trabalhador; há, pelo menos de se imaginar,
a possibilidade de que tal instrumento seja utilizado como complementação da
remuneração, prejudicando, de início, os cofres públicos e, reflexamente e mais a
frente, o próprio trabalhador.
Nesse rumo e como regra, para que se tenha, justificadamente satisfeita a
conjugação "EXPECTATIVA DE ALGO A MAIS DO TRABALHADOR" x "PERCEPÇÃO
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.520 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.720276/2013-83
7
DA PLR", tomando-a como causa e efeito, imperioso que o conhecimento das
regras e metas (definitivamente postas) por aqueles que empreenderão esforços
para sua consecução deva se dar previamente ao início do período de apuração
do resultado, vale dizer, até à "linha de largada" ou antes do "início do jogo", sob
pena de ter-se por desvirtuado o instituto.
Em outras palavras, não basta que o conhecimento por parte do empregado se dê
antes de a formalização do acordo ou antes de o período para atingimento da
meta, tampouco que a própria formalização do acordo tenha se dado antes de o
período para atingimento da meta, é crucial que a formalização se dê antes de o
início do período de apuração do resultado/lucro que se busca compartilhar com
o empregado, que, por vezes, pode não coincidir com o período para atingimento
das metas.
De outro giro, não supre a exigência legal, o fato de as regras e metas acordadas
ao longo do período base assemelharem-se àquelas que se tinha em períodos
anteriores e que já eram do conhecimento dos empregados. Ainda que na seara
trabalhista seja eventualmente garantido ao empregado a percepção dessa verba
após a vigência do acordo e até que novo sobrevenha, penso que para fins
tributários, em especial para conferir-lhe sua não incidência, a manutenção dos
pagamentos a esse título, sob o fundamento de que haveria uma presunção de
conhecimento das regras e metas pendentes de acordo, em função daquelas de
períodos anteriores, além de, efetivamente, não garantir que assim seria feito ao
final, não vejo como, em assim sendo, ter havido qualquer incentivo à
produtividade.
(...)
Veja-se com isso, que as condições convergem para a imprescindibilidade de que
os trabalhadores tenham, antes de o início do período aquisitivo, o preciso
conhecimento das regras do jogo que foram, ao final de uma negociação,
firmadas a assegurar-lhes, uma vez atingidas, uma participação na riqueza
produzida pela empresa.
Nesse rumo, penso que a comprovação cabal da ocorrência dessas condições dá-
se, objetivamente, pela assinatura do acordo em data anterior ao início do
período aquisitivo.
Perceba-se, assim, que a questão de fundo, no tema até aqui abordado, seria o
alcance da expressão "pactuados previamente" utilizados pelo legislador quando
se referiu textualmente ao "programa de metas, resultados e prazo".
Teríamos, a partir daí, os seguintes questionamentos:
1 - pactuados previamente a quê ? ao pagamento, à apuração do resultado, ao
início do período de apuração ?
2 - apenas quando as regras envolverem cumprimento de metas individuais ou
coletivas é que se deve haver o pacto prévio ?
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.520 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.720276/2013-83
8
3 - e quando não envolver o cumprimento de metas individuais ou coletivas o
acordo pode ser pactuado após o período de apuração ? Pode ser celebrado após
o início do período ?
Para conduzir a uma definição, penso que devamos considerar, pode-se assim
dizer, duas linhas temporais: uma representando a data de início e término do
período de apuração, findo o qual o lucro ou resultado, caso houver, será
compartilhado com os trabalhadores; outra representando o programa de metas,
caso conste do acordo, aferíveis individual ou coletivamente (por
equipe/departamento/setor, etc).
Assim visualizado, impõe-se determinar em qual momento o posicionamento da
data de celebração do acordo atenderia aos ditames legais, aí considerado o tão
almejado incentivo à produtividade.
É de se destacar, de início, que a inexistência de um liame minimamente concreto
não seria motivo o suficiente para fosse afastado do empregado o conhecimento
das regras postas.
Se há a impossibilidade ressalva-se, nos planos com essa feição de atribuir ao
empregado qualquer conduta concreta que possa ter diretamente influenciado no
resultado do exercício, com maior propriedade não há como afirmar em qual mês
teria havido aquela participação "decisiva". Se no primeiro, se no segundo ou no
último mês do período de apuração. Daí entender que, nesses casos, com maior
propriedade, o acordo deva ser ajustado antes do início do período de aferição.
Nesse mesmo sentido, o pior cenário seria aquele em que os termos do acordado
tivessem sido assentados após o período de apuração, quando então retiraria do
empregado, ou melhor, não o oportunizaria o "algo a mais" em seu desempenho
funcional, ainda que potencialmente falando, ainda que indeterminado quando
isso se daria.
Destaque-se que em muitas das vezes, a não celebração do acordo antes de o
início do período de apuração não se dá, decisivamente, pela complexidade do
assunto e/ou pela quantidade de agentes e interesses envolvidos (a rigor, não
haveria impedimento a que se celebrasse o acordo em setembro, outubro,
novembro ou dezembro de determinado ano, para recebimento de parcelas
relativas aos lucros/resultados auferidos do ano seguinte), mas sim pela
desvirtuada utilização do instrumento da PLR (que por vezes se dá em
instrumento em apartado) para viabilizar a complementação da remuneração do
trabalhador, em descompasso com o que preceitua o caput do artigo 3o da Lei
10.101/2000.
Assim concluindo, as indagações encimadas poderiam ser respondidas como
seguem: Acordos que estipulam metas individuais ou em grupo:
1- pactuados previamente ao início do período de apuração, por força a
literalidade do inciso II do § 1o do artigo 2o da Lei 10.101/2000.
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.520 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.720276/2013-83
9
Acordos que não estipulam metas individuais ou em grupo
1- igualmente pactuados previamente ao início do período de apuração, pela
inteligência do artigo 1o da Lei 10.101/200.
(...)
Acórdão n.o 9202-005.704
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/02/2009 a 31/10/2010
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
As regras para percepção da PLR devem constituir-se incentivo à produtividade.
Regras estabelecidas no decorrer do período de aferição não estimulam esforço
adicional.
Voto:
“Cabe salientar que seria possível a interpretação de que não haveria vedação
expressa, à celebração do acordo em momento posterior à apuração dos
resultados, como contra-argumenta a contribuinte, mas não há como cumprir o
que a norma determina sem que haja tal anterioridade. Entendo que não há como
atender às disposições do § 1o do art. 2o prévia formalização do acordo. Qualquer
valor pago sem a formalização prévia dessas definições não se pode tomar como
PLR para fins de não incidência da contribuição social.
Entendo que a assinatura do acordo em data posterior ao início do período em
que se apura os lucros ou resultados a serem distribuídos, retira da verba paga
uma de suas características essenciais, a recompensa pelo esforço conjunto entre
o capital e o trabalho, para alcance de metas, o que traria competitividade à
empresa e, em última análise ao país. Por isso, discordo do entendimento
manifestado pelo acórdão recorrido.
Saliento ainda o entendimento expresso pela Dra. Elaine Cristina Monteiro e Silva
Viera no voto condutor do acórdão paradigma no 2401-000.545, indicado no
recurso especial de divergência da Fazenda:
Como é sabido, o grande objetivo do pagamento de participação nos lucros e
resultados e a participação do empregado no capital da empresa, de forma que
esse se sinta estimulado a trabalhar em prol do empreendimento, tendo em vista
que o seu engajamento, resultará em sua participação (na forma de distribuição
dos lucros alcançados). Assim, como falar em engajamento do empregado na
empresa, se o mesmo não tem conhecimento prévio do quanto a sua dedicação
irá refletir em termos de participação. É nesse sentido, que entendo que a lei
exigiu não apenas o acordo prévio ao trabalho do empregado, ou seja, no início
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.520 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.720276/2013-83
10
do exercício, bem como o conhecimento por parte do trabalhador de quais as
regas (ou mesmo metas) que deverá alcançar para fazer jus ao pagamento.
Entendo que o acordo necessita ser assinado antes de iniciado o período a que se
refere, porquanto a PLR tem por finalidade incentivar o trabalhador a incrementar
sua produtividade, situando-a acima do que lhe é usual ou ordinário. Sem que o
acordo se dê antes de iniciado o período, não haveria como o trabalhador saber,
com precisão, em quanto deveria aumentar o seu esforço para alcançar metas e
qual o possível efeito financeiro que isto lhe acarretaria.
Ainda que se possa alegar que os acordos pouco mudaram relativamente a
critérios que estavam estabelecidos anteriormente, nada disso seria garantia de
que as regras não pudessem ser modificadas. O único instrumento constante da
Lei no 10.101/2000 que assegura ao trabalhador o direito à retribuição é o acordo
firmado com a observância dos princípios legais, sobretudo o da não surpresa e da
livre negociação com a participação da representação sindical.
A fim de que o trabalhador não fique ao talante do empregador, e, ao mesmo
tempo, que o empregador tenha assegurado o necessário incremento de
produtividade para justificar o compartilhamento do seu lucro, o acordo deve ser
celebrado antes da vigência do período em que vigorará, de modo a que as partes
iniciem esse tempo conhecedoras de todas as regras a cumprirem.
Do exame do acórdão recorrido, se vê que a Turma julgadora, por determinação do
art. 19-E da Lei 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, entendeu não ser necessário que o acordo para pagamento da PLR tenha que ocorrer
antes do início do exercício a que se refere, porque a Lei no 10.101/2000 não cita tal requisito,
conforme se pode observar dos seguintes excertos:
Ressalto que não há na Lei da PLR nenhuma determinação que tal ajuste deva ser
realizado no ano anterior àquele em que se vai buscar as metas pactuadas, posto
que tal exigência, por óbvio inimaginável em empresas dinâmicas e de atividades
complexas, não consta da Lei no 10.101/00. Questiono, em que norma
garantidora de direito social se encontra uma disposição literal, ou interpretação
com o mínimo de razoabilidade, de que um ajuste prévio é aquele realizado no
ano anterior? – Nenhuma!!!
(...)
A interpretação de que o acordo deve ser formalizado antes do início do período
aquisitivo, cria, no entender deste relator, um requisito formal não previsto (pois
a lei menciona apenas a necessidade de negociação – “será objeto de
negociação”) e que está em descompasso com a realidade negocial, podendo até
mesmo desestimular a concessão da PLR e, por conseguinte, a realização dos
direitos sociais. Como se vê, não se está declarando qualquer
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, mas sim, dentre as várias
interpretações possíveis, elegendo-se aquela mais adequada ao texto
constitucional. A Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), desde sempre tem
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.520 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.720276/2013-83
11
adotado entendimento semelhante, conforme se infere do acórdão no 9202-
003.370:
(...)
Como dito alhures, o entendimento deste Relator é de que os “acordos” firmados
no ano de apuração, mesmo que no final do período, ou até mesmo após o ano
de apuração mas antes do pagamento, são válidos e obedecem os ditames legais,
desde que seja com antecedência capaz de demonstrar que os trabalhadores
tinham ciência dos termos e que permita que se infira que o ajuste entre as partes
foi construído com a devida discussão e busca dos interesses comuns que
culminaram no acordo coletivo firmado. O que, in casu, entendo restar
preenchido.
Isto porque, observa-se da documentação posta aos autos que os Acordos
Coletivos se repetiram durante o tempo, com os mesmos termos, regras e metas.
Conforme depreende-se dos Acordos 2001 a 2007, resta evidente que os termos
são basicamente iguais (para não dizer idênticos em grau, gênero e numero).
Sendo assim, entendo que os trabalhadores tinham prévio conhecimento das
regras, bem como das metas.
Portanto, nesse sentido, entendo cumpridos os ditames da Lei no 10.101/00
quanto à existência de ajuste prévio.
Da análise das passagens dos paradigmas transcritas, verifica-se que os precedentes
trazem como constatação bem delimitada e suficiente por si só, para a descaracterização dos
pagamentos como sendo vinculados à PLR, a assinatura dos correspondentes acordos após o início
do período de apuração. Tal entendimento discrepa do acolhido pelo recorrido, segundo o qual a
Lei 10.101/00 não estabelece a conceito de ajuste prévio entre as partes, para fins de pagamento
de PLR.
Ou seja, se para o recorrido os acordos firmados no ano de apuração, mesmo que
no final do período, ou até mesmo após o ano de apuração mas antes do pagamento, são válidos e
obedecem os ditames legais, o posicionamento dos paradigmas é em sentido contrário, tendo-se
por imprescindível que o ajuste se dê antes do período de aferição.
Importa esclarecer, que o acórdão recorrido cita a alteração promovida pela a Lei
14020/20 apenas como argumento de reforço, sem dar eficácia retroativa a tal dispositivo, o qual
foi instituído após os fatos geradores do presente lançamento, o que não interfere, de forma
alguma, no conhecimento do Recurso Especial da Fazenda nacional.
Para dirimir tal controvérsia e colocar uma “pá de cal” sobre esse assunto, a Lei
14020/20 alterou drasticamente o art. 2o retro mencionado, para incluir-lhe um §
7o, o qual está de acordo com a interpretação acima ao estabelecer que a
anterioridade é referente ao pagamento, e não ao período de aferição. A
propósito de tal menção, não pretendo dar eficácia retroativa a tal dispositivo, o
qual foi instituído após os fatos geradores aqui mencionados; pretendo apenas
demonstrar que a interpretação acima foi reconhecida pelo CARF em
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.520 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.720276/2013-83
12
julgamentos anteriores (vide jurisprudência acima) e agora pelo Congresso
Nacional, após intervenção do próprio Poder Executivo via Medida Provisória.
Art. 2o. [...]
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 7o Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento
assinado: (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
I - anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista; e (Incluído pela
Lei no 14.020, de 2020)
II - com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias da data do pagamento da
parcela única ou da parcela final, caso haja pagamento de antecipação. (Incluído
pela Lei no 14.020, de 2020)
No caso concreto, os Acordos de 2008 a 2011 foram assinados antes dos
pagamentos, basicamente nos meses de fevereiro dos respectivos anos. Como
dito alhures, o entendimento deste Relator é de que os “acordos” firmados no
ano de apuração, mesmo que no final do período, ou até mesmo após o ano de
apuração mas antes do pagamento, são válidos e obedecem os ditames legais,
desde que seja com antecedência capaz de demonstrar que os trabalhadores
tinham ciência dos termos e que permita que se infira que o ajuste entre as partes
foi construído com a devida discussão e busca dos interesses comuns que
culminaram no acordo coletivo firmado. O que, in casu, entendo restar
preenchido.
Isto porque, observa-se da documentação posta aos autos que os Acordos
Coletivos se repetiram durante o tempo, com os mesmos termos, regras e metas.
Conforme depreende-se dos Acordos 2001 a 2007, resta evidente que os termos
são basicamente iguais (para não dizer idênticos em grau, gênero e numero).
Sendo assim, entendo que os trabalhadores tinham prévio conhecimento das
regras, bem como das metas.
Portanto, nesse sentido, entendo cumpridos os ditames da Lei no 10.101/00
quanto à existência de ajuste prévio.
Conforme excerto extraído do acórdão recorrido, o relator entendeu que restaram
cumpridos os requisitos os ditames da Lei no 10.101/00 quanto à existência de ajuste prévio, o que
difere, conforme já exposto, dos paradigmas apresentados.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.520 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.720276/2013-83
13
Exsurge, destarte, bem delineada a divergência jurisprudencial, cabendo conhecer
do apelo.
Mérito
A Recorrente aponta como ponto divergente a matéria Data da assinatura do
acordo para pagamento de PLR.
Antes de passar ao exame do particular, impende trazer à baila algumas
considerações de caráter mais amplo sobre o pagamento de PLR e o conceito de pagamento
prévio.
Nos termos do artigo 7o , XI, da Constituição Federal de 1988, constitui direito dos
trabalhadores o pagamento de participação nos lucros ou resultados da empresa desvinculada da
remuneração:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
No entanto, o dispositivo constitucional remete a eficácia da norma à edição de lei,
consoante estabelece a parte final do inciso apontado, revelando que o direito dos trabalhadores
ao recebimento da PLR sem vinculação à remuneração se trata de norma constitucional de eficácia
limitada, dependendo de lei para a sua regulamentação.
A regulamentação ocorreu com a edição da Medida Provisória n° 794, de 29 de
dezembro de 1994, a qual, após diversas reedições, foi finalmente convertida na Lei 10.101/00,
estabelecendo os parâmetros e diretrizes a serem observados para que a parcela denominada
Participação nos Lucros e Resultados da empresa, ou simplesmente PLR, cumprisse o seu objetivo
constitucionalmente previsto e assim, enquadrar-se como pagamento desvinculado da
remuneração.
Nesse contexto, a própria legislação previdenciária, por meio da Lei 8.212/91 (artigo
28, § 9°, "j"), também determinou a não incidência da contribuição previdenciária sobre a
participação nos lucros, condicionando, contudo, o seu pagamento à observância dos requisitos
estabelecidos cm lei específica
Assim dispõem alguns dispositivos dos artigo 2o e 3o da Lei 10.101/00. vigentes à
época dos fatos:
Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.520 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.720276/2013-83
14
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2° O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Art.3° A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o principio da habitualidade.
(...)
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
titulo de participação nos lucros ou resultados da empresa cm periodicidade
interior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
§ 3° Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação
nos lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser
compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas
de trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados.
Da leitura sistêmica dos arts. 2o e 3o da Lei 10.101/00, deduz-se que os principais
pilares de legitimidade de um plano de participação nos lucros ou resultados são: i) intervenção do
sindicato e participação dos empregados na negociação do plano; ii) existência de regras claras e
objetivas para distribuição dos valores; iii) prévio estabelecimento de metas, indicadores e
mecanismos de aferição; iv) momento do arquivamento do acordo; v) periodicidade do
pagamento de parcelas referentes à participação nos lucros ou resultados.
Do conjunto de regras acima estabelecidas, conclui-se que o cumprimento do § 1°,
do art. 2o , ou seja, o estabelecimento de regras claras e objetivas, bem como de mecanismos de
aferição, e principalmente a fixação prévia de metas e resultados, requer que o pacto ocorra antes
do início do exercício a que se refere o acordo, do contrário os empregados sequer saberiam o
quanto teriam de se esforçar, e qual seria a compensação por esse esforço.
Ademais, a interpretação no sentido de que a assinatura do acordo tem de ser
anterior ao exercício ao qual ele se refere, guarda lógica com todas os demais dispositivos da Lei
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.520 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.720276/2013-83
15
10.101/00, já que permite ao empregado saber exatamente qual o nível de esforço suficiente a
atingir as metas pré-fixadas.
Na espécie, foi paga PLR nas competências 02/2009, 03/2009, 02/2010, 02/2011 e
02/2012. Disponibilizados pela empresa, os acordos coletivos e documentos nominados como
"Programas de Participação nos Resultados - PPR", verificou-se que tais documentos indicam
como seriam pagos os valores de distribuição de resultados referindo-se a metas de indicadores
passados. Como exemplo, o PPR assinado em fevereiro de 2009, calcula valores com base em
índices e objetivos a serem atingidos em 2008.
A fim de contextualizar o caso ora analisado, cito as seguintes informações
extraídas do acórdão recorrido:
No caso em tela, os pagamentos a título de PLR ocorreram com respaldo nos
Acordos Coletivos (2008 a 2011). Da análise dos referidos instrumentos, a
fiscalização constatou que eles não atendem aos requisitos definidos na Lei no
10.101/2001, pois, foram assinados após o período aquisitivo e antes do
pagamento (única motivação).
(...)
No caso concreto, os Acordos de 2008 a 2011 foram assinados antes dos
pagamentos, basicamente nos meses de fevereiro dos respectivos anos.
Como dito alhures, o entendimento deste Relator é de que os “acordos” firmados
no ano de apuração, mesmo que no final do período, ou até mesmo após o ano
de apuração mas antes do pagamento, são válidos e obedecem os ditames legais,
desde que seja com antecedência capaz de demonstrar que os trabalhadores
tinham ciência dos termos e que permita que se infira que o ajuste entre as partes
foi construído com a devida discussão e busca dos interesses comuns que
culminaram no acordo coletivo firmado. O que, in casu, entendo restar
preenchido.
Partilho do entendimento, segundo o qual a fixação prévia de metas e resultados
nos termos da Lei 10.101/00 demanda que o pacto ocorra antes do início do exercício a que se
refere o acordo, do contrário os empregados sequer saberiam o quanto teriam de se esforçar, e
qual seria a compensação por esse esforço.
Dessa forma, uma vez desatendido o preceito da norma de regência não cabe a
desoneração da verba, por não se cumprir o requisito da norma de isenção, prevista na alínea "j"
do § 9o do art. 28 da Lei n. 8.212/91, verbis:
Art. 28
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei.
exclusivamente:
(...)
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.520 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.720276/2013-83
16
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
Nesse sentido já se manifestou esta Turma, valendo citar, a título exemplificativo,
os acórdãos 9202-010.171, de 24/11/2021, e 9202-010.029, de 27/10/2021, bem como os mais
recentes acórdãos 9202-011.028, de 24/10/2023, e 9202-010.620, de 21/03/2023.
Ainda que se possa alegar que os acordos pouco mudaram relativamente a critérios
que estavam estabelecidos anteriormente, nada disso seria garantia de que as regras não
pudessem ser modificadas. O único instrumento constante da Lei no 10.101/2000 que assegura ao
trabalhador o direito à retribuição é o acordo firmado com a observância dos princípios legais,
sobretudo o da não surpresa e da livre negociação com a participação da representação sindical.
Também não se encontra respaldo legal pela via administrativa que a praxe da
empresa no pagamento da PLR e a manutenção de cláusulas em planos relativos a exercícios
consecutivos possam pela gênese da expectativa de direitos substituir a exigência da Lei de que os
referidos acordos devam ser pactuados previamente.
Por fim, entendo que a Lei no 14.020 de 2020 não é aplicável à autuação em tela
pelos seguintes motivos:
I)
De acordo com o caput do art.144 do Código Tributário Nacional (CTN): “O
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada”;
II)
Conforme o art. 39 da Lei no 14.020/2020, esta lei entrou em vigor na data
de sua publicação, que se deu, no Diário Oficial da União, em 07/07/2020,
posteriormente à ocorrência dos fatos geradores em questão;
III)
O art. 106, inciso II, letra “a” do CTN, que trata da questão da retroatividade
benigna, diz respeito apenas ao descumprimento de obrigação acessória,
não se referindo ao tributo, que será sempre devido de acordo com a
legislação da época dos fatos geradores;
IV)
De acordo com o art. 106, inciso I do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato
pretérito quando seja expressamente interpretativa, o que não ocorre no
caso, cabendo destacar que foi vetado o art. 37 da Lei no 14.020/2020, que
estabelecia que teria caráter interpretativo a alteração promovida por esta
lei no parágrafo 7o do art. 2o da Lei no 10.101/2000;
Art. 37. Para efeito de aplicação do inciso I do caput do art. 106 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), têm caráter interpretativo as
alterações promovidas pela presente Lei nos §§ 3o-A, 5o, 6o, 7o, 8o e 9o do art. 2o
da Lei no 10.101, de 19 de dezembro de 2000.
Razões do veto
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.520 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.720276/2013-83
17
Os dispositivos propostos, ao disporem, por meio de emenda parlamentar, sobre
matéria estranha e sem a necessária pertinência temática estrita ao objeto
original da Medida Provisória submetida à conversão, violam o princípio
democrático e do devido processo legislativo, nos termos dos arts. 1o, caput,
parágrafo único; 2o, caput; 5o, caput, e LIV, da Constituição da República e da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 4433, Relatora Min. Rosa
Weber). Ademais, as medidas acarretam renúncia de receita, sem o cancelamento
equivalente de outra despesa obrigatória e sem que esteja acompanhada de
estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, o que viola o art. 113 do
ADCT, a Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2020(Lei no 13.898, de 2019). (original sem destaque)
As razões do veto são bastante esclarecedoras acerca da impossibilidade jurídica de
se sustentar a aplicação retroativa das novas regras a fatos geradores anteriores ao advento da Lei
14.020/20, razão pela qual sua aplicação deve se subsumir aos fatos geradores posteriores ao
advento deste instrumento normativo.
Cumpre ressaltar que o veto foi mantido pelo Congresso Nacional, rechaçando qualquer
possibilidade de aplicação retroativa do novo regime jurídico, tudo a demonstrar o caráter prospectivo das
alterações legais, que não alcançam o passivo tributário existente.
Nesse contexto, seja pela inexistência de caráter interpretativo, seja pela manutenção do
veto à proposta de aplicação retroativa, seja por restrições legais e orçamentárias para tanto, não há
respaldo para a retroatividade do regramento legal que trouxe novas conformações ao tema a partir da Lei
14.020/20.
Considerando o exposto, dou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional
para restabelecer a incidência das contribuições sobre aos valores pagos aos empregados a título
de PLR.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no
mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Peço vênia à em. Relatora e demais pares que a acompanham para elucidar as
razões pelas quais, no caso em espeque, entendo não subsistir o pleito fazendário.
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.520 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.720276/2013-83
18
Consabido que a Carta de 1988, pródiga em contemplar uma série de direitos
para promoção e resguardo da dignidade da pessoa humana, conferiu ao trabalhador e à
trabalhadora o direito social de perceber montantes a título de participação nos lucros ou
resultados, desvinculada da remuneração – ex vi do inc. XI do art. 7o. Sempre prudente lembrar
que tais direitos fundamentais albergam não só uma proibição de intervenção, mas ainda uma
vedação da proteção insuficiente. Daí porque certo afirmar que a
Constituição procurou estabelecer limites ao poder de conformação do
legislador e dos próprios contratantes na conformação do contrato de trabalho.
O constituinte definiu a estrutura básica do modelo jurídico da relação de
emprego com efeitos diretos sobre cada situação concreta. A disciplina
normativa mostra-se apta, em muitos casos, a constituir direito subjetivo do
empregado em face do empregador, ainda que, em algumas configurações, a
matéria venha a ser objeto de legislação específica.1
Não obstante seja um direito social que visa promover a tão necessária
integração capital-trabalho, me parece não encartar a norma constitucional uma imunidade.
A uma porque a imunidade tributária é norma constitucional que decepa a
competência – isto é, retira dos entes tributantes a possibilidade de instituição de exação para
gravar certas situações e objetos. Daí o porquê a imunidade é sempre expressa, delimitando direta
e escancaradamente a situação ou objeto sobre o qual resta proibida a instituição de tributos.2
Com a devida vênia aos que entendem de forma diversa, o inc. XI do art. 7o da CRFB/88 em
momento algum caçou a competência da União para tributar planos de PLR – isto é, “a
mencionada norma não traz um comando que limite a competência do legislador ordinário.”3
A duas porque o inc. XI do art. 7o da nossa Constituição relegou à lei ordinária
estabelecer os critérios de instituição da PLR. Se estivéssemos diante de uma imunidade, por força
do disposto no inc. II do art. 146 da CRFB/88, tal tarefa caberia à lei complementar, eis que
responsável por “regular as limitações constitucionais ao poder de tributar.”
Assim, “ao recordar o comando esculpido no artigo 7o, inciso XI da Carta da
República não observo um comando que limite a competência do legislador ordinário, ao reverso,
vejo a criação de um direito dos trabalhadores limitado por lei.”4
Firmada a natureza jurídica da norma, passo à análise do que determinava a Lei
no 10.101/2001, com a redação vigente à época dos fatos geradores. Peço vênia para fazer a
transcrição do regramento, no que importa:

1 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva
Educação, 2018 [e-book]
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 237.
3 CARF. Acórdão no 2201-009.478, Cons. Rel. RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM, sessão de 01 dez. 2021.
4 CARF. Acórdão no 2201-004.060, Cons. Rel. CARLOS DE HENRIQUE DE OLIVEIRA, sessão de 05 fev. 2018.
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.520 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.720276/2013-83
19
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir
descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
(...)
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras
e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das
regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes
ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência
e prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Evidenciado que a lei não esclarece a que se refere a pactuação prévia,
inexistindo, à época, qualquer referência quanto a limites temporais, cabe a esta julgadora fazê-lo.
O Direito, por não ser ciência isolada, deve estar atento aos contextos sociais, de modo a melhor
espelhar não só a realidade fática, mas ainda os anseios da sociedade a qual está subordinado.
A Lei no 10.101/2000 fixa como requisito inarredável à higidez da convenção
coletiva ou do acordo particular relativos à participação dos empregados nos lucros e/ou
resultados a pactuação prévia, de forma que o obreiro saiba, desde o início, como se portar para
lograr o benefício avençado.
O caso em espeque traz uma particularidade, eis que até mesmo no voto
vencido, que negava provimento ao recurso voluntário manejado pela parte ora recorrido, dito
que
[a]inda que se comprove a ampla divulgação entre todos os trabalhadores e o
conhecimento prévio de todos os trabalhadores de toda a evolução das
tratativas até a assinatura dos instrumentos coletivos, não há pacto até a
assinatura. – f. 1.072.
Ou seja, inconteste que, neste caso, havia o conhecimento prévio do
regramento, razão pela qual alcançado, a meu sentir, o objetivo da norma.
Para espancar qualquer dúvida acerca do conhecimento prévio das regras pelas
trabalhadoras e pelos trabalhadores, consignado no voto vencedor que
observa-se da documentação posta aos autos que os Acordos Coletivos se
repetiram durante o tempo, com os mesmos termos, regras e metas. Conforme
depreende-se dos Acordos 2001 a 2007, resta evidente que os termos são
basicamente iguais (para não dizer idênticos em grau, gênero e número) – vide f.
1.079.
Por essas razões, rogando vênia ao judicioso voto proferido pela em. Relatora,
conheço do recurso especial fazendário para negar-lhe provimento.

Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.520 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.720276/2013-83
20
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1139
DF CARF MF
Original